Tribunal: STJ
Processo: 0444618-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051593 - SP(2025/0444618-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAILTON BASTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR DESOBEDIÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu liminarmente habeas
O agravante alega ilegalidade no reconhecimento de falta grave por desobediência, homologada em
corpus.
execução penal, com alteração da data-base para progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no reconhecimento de falta grave por
desobediência, considerando as alegações de ausência de individualização da conduta, inexistência de dolo
disciplinar, justificativa da recusa por temor à integridade física e falha instrutória no PDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis, que preveem a
desobediência como falta grave, e no entendimento pacífico desta Corte.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim falta
disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta de cada
apenado.
5. A reforma do julgado para absolver ou desclassificar a falta disciplinar exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A desobediência às ordens emanadas por agentes da unidade
prisional configura falta grave. 2. Não se configura sanção coletiva vedada pelo
ordenamento jurídico quando há individualização da conduta dos apenados envolvidos
em falta grave. 3. A reforma de decisão que reconhece falta grave em execução penal,
para absolver ou desclassificar a infração, exige reexame do conjunto fático-probatório,
o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Otávio de
215.967/MG,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
28/8/2025;
998.619/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
4/7/2025;
962.176/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
11/4/2025;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
728.505/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
25/3/2022;
801.580/MG,
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita
31/5/2023;
780.022/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
21/8/2023;
812.438/SP,
Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 00fdde7d-7d6d-4f4b-9be7-277423b64cbe

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 00fdde7d-7d6d-4f4b-9be7-277423b64cbe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051593 - SP (2025/0444618-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JAILTON BASTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR DESOBEDIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que indeferiu
liminarmente
O agravante alega ilegalidade no reconhecimento de falta grave por
habeas corpus.
desobediência, homologada em execução penal, com alteração da data-base para progressão de
regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no reconhecimento de falta
grave por desobediência, considerando as alegações de ausência de individualização da conduta,
inexistência de dolo disciplinar, justificativa da recusa por temor à integridade física e falha
instrutória no PDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis, que
preveem a desobediência como falta grave, e no entendimento pacífico desta Corte.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há sanção coletiva, vedada pelo ordenamento
jurídico, mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da
infração e individualizada a conduta de cada apenado.
5. A reforma do julgado para absolver ou desclassificar a falta disciplinar exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A desobediência às ordens emanadas por agentes da unidade prisional
configura falta grave. 2. Não se configura sanção coletiva vedada pelo ordenamento jurídico
quando há individualização da conduta dos apenados envolvidos em falta grave. 3. A reforma de
decisão que reconhece falta grave em execução penal, para absolver ou desclassificar a infração,
exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 21-E, IV e 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.967/MG, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 28/8/2025;
STJ, AgRg no HC n. 998.619/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025;
STJ, AgRg no HC n. 962.176/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 728.505/SP, Rel. Min. Reynaldo
11/4/2025;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 801.580/MG, Rel. Min.
25/3/2022;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 780.022/SP,
31/5/2023;
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 812.438/SP, Rel.
21/8/2023;
Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JAILTON BASTOS DE SOUZA
decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante aponta flagrante ilegalidade no reconhecimento de
falta grave por desobediência, homologada em execução penal, com alteração da data-base para
progressão de regime.
Defende que não houve individualização da conduta e sim responsabilização coletiva.
Alega, ainda, inexistência de dolo disciplinar, tendo sido a recusa de saída da cela justificada por
temor fundado à integridade física. Pondera, por fim, que houve falha instrutória no Procedimento
Disciplinar de Interno, em razão da falta de juntada de documentos essenciais solicitados pelo
próprio Conselho Disciplinar.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão para julgamento
colegiado.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

.
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, a alegação de ausência de individualização da conduta e de
responsabilização coletiva não merece prosperar. Sobre esse tema, veja-se a fundamentação
da decisão que homologou a falta de natureza grave praticada pelo interno:

"Neste dia, haja vista que no dia 12 de abril de 2022, por volta das 13 horas, o
reeducando, juntamente com EDUARDO LAPA DOS SANTOS e EDSON CORSINO
DE OLIVEIRA se recusaram a deixar as respectivas celas, mesmo após terem recebido
comandos, dos agentes federais, expressos para tanto. Tal fato, configuraria, em tese,
desrespeito às normas do Sistema Penitenciário Federal, caracterizando falta de
natureza GRAVE. Em sua oitiva, no âmbito administrativo, o interno afirmou que, em
razão da falta de convívio com a vivência em que fora alocado, fato que já teria sido
levado ao conhecimento dos agentes, das autoridades e de sua advogada, se recusou,
juntamente com os internos EDUARDO e EDSON, a sair para o banho de sol, em razão
de temer por sua integridade física. Ademais, informou que achava qe sairia apenas
para o banho de sol, juntamente com os demais presos, bem como que se soubesse que
era para informações, teria saído e obedecido as ordens. Alegou, também, que não
houve enfrentamento ou desacato por parte dos presos, apenas perguntou ao agente se
ele se responsabilizaria por sua integridade física. Na oitiva das testemunhas, o agente
GERSON informou que alguns internos, inclusive o sindicado, solicitaram a presença
do chefe de segurança para conversar e fazer requerimentos, sendo informado que todos
seriam ouvidos juntos no pátio do banho de sol, quando o interno JAILTON BASTOS
DE SOUZA informou que não sairia para o banho de sol. Após ser informado da recusa
do preso, o chefe de segurança manteve a informação de que conversaria com todos no
pátio do banho de sol. Quando o chefe de segurança chegou, determinou ao sindicado
que saísse para o pátio, para passar informações e responder aos questionamentos, o que
foi recusado. Diante da recusa, foi solicitado reforço e o sindicado foi levado ao setor
de isolamento. Ocorre que, na oitiva do agente DENNIS foi esclarecido que não se
tratava de uma saída rotineira para o banho de sol, mas sim de retirada para uma
demanda específica da Administração, onde seriam repassadas explicações e
orientações, de forma geral, sobre as regras da unidade e retiradas dos internos para o
banho de sol. Aduziu, ainda, que o sindicado se recusou a sair e iniciou
questionamentos, de forma afrontosa, sobre as ordens emanadas pelo depoente." (e-STJ,
fl. 17).

O Tribunal de origem, por sua vez, assim se manifestou:

Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

"Verifica-se que o PDI no 05/2022 desenvolveu-se regularmente, tendo sido assegurado
o pleno direito de defesa.
E cabe ao Poder Judiciário apenas analisar os aspectos legais do desenvolvimento do
procedimento administrativo, não devendo imiscuir-se no mérito administrativo.
E consta que a falta foi apurada conforme os trâmites legais, com a oitiva de 4 (quatro)
testemunhas e dos 3 (três) sindicados. O detento foi representado por defensores
constituídos, que solicitaram diligências (juntada de documentos), apresentaram de
defesa técnica e recurso contra decisão condenatória, com direito a amplo contraditório.
De outro lado, imperioso lembrar que as declarações dos agentes de segurança
penitenciária são revestidas de presunção de veracidade e legalidade, porquanto é
cediço que, como funcionários do Estado, gozam de fé pública.
Extrai-se da decisão agravada que o interno JAILTON BASTOS DE SOUZA
desobedeceu a ordem dada por agente penitenciário, no que, inclusive, foi
acompanhado por outros detentos" (e-STJ, fl. 18).

Dessa forma, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta do
paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciário, os
quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar
não padece de nulidade quanto a esse ponto. De mais a mais, não se pode confundir hipótese de
autoria coletiva com sanção coletiva:

"I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente recurso
ordinário em
relacionado a procedimento administrativo disciplinar que
habeas corpus
apurou falta grave cometida por reeducando em estabelecimento prisional.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
, sem julgamento colegiado, configura cerceamento
habeas corpus
de defesa e se houve sanção coletiva sem individualização das condutas dos
reeducandos.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade pois a interposição de
agravo regimental permite a apreciação pela Turma.
4. A Defesa não apresentou argumentos novos no agravo regimental, limitando-se a
reiterar razões já examinadas, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
5. A falta grave foi apurada em procedimento administrativo regular, com depoimentos
de agentes penitenciários que gozam de presunção de veracidade, não havendo
ilegalidade flagrante.
6. A jurisprudência do STJ entende que não há sanção coletiva quando a conduta do
reeducando é individualizada pelos agentes penitenciários.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que indefere
não
habeas corpus
configura cerceamento de defesa se há possibilidade de agravo regimental. 2. Não há
sanção coletiva quando a conduta do reeducando é individualizada.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
II;
VI;
art. 39,
art. 50,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 844.514/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 782.937/SP, relator Ministro
27/11/2023,
30/11/2023;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/04/2023,
19/04/2023;
STJ, AgRg no HC n. 986.450/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
" (AgRg no RHC n. 215.967/MG,
06/05/2025,
12/05/2025.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, DJEN de
)
28/8/2025.

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no
habeas corpus
qual se questiona a homologação de falta grave por subversão à ordem e à disciplina em
estabelecimento prisional.
2. O Tribunal de origem reconheceu a prática de falta grave com base em depoimentos
de agentes penitenciários que individualizaram a conduta do apenado como participante
de movimento subversivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante foi corretamente
individualizada e se configura falta grave, ou se houve sanção coletiva, vedada pelo
ordenamento jurídico.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação da infração
disciplinar para média ou leve.
III. Razões de decidir
5. A individualização da conduta do agravante foi confirmada por depoimentos de
agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade, afastando a alegação de
sanção coletiva.
6. A análise sobre a configuração da infração disciplinar como leve, média ou grave
demanda revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissível na via do
.
habeas corpus
7. A jurisprudência consolidada entende que a palavra dos agentes penitenciários é
prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da
ordem e da disciplina.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A individualização da conduta do apenado, com base em
depoimentos de agentes penitenciários, afasta a alegação de sanção coletiva. 2. A
análise sobre a natureza da infração disciplinar demanda revolvimento de matéria fático-
probatória, inadmissível na via do
.'
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e V; 50, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 851.919/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 852.553/SP, Rel. Min. Reynaldo
23/10/2023;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
16/10/2023;
782.399/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, HC n.
14/8/2023;
673.816/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 791.300/SP, Rel.
26/10/2021;
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
8/8/2023;
686.255/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021.
(AgRg no HC n. 998.619/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJEN de
)
4/7/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INDIVIDUALIZAÇÃO
DA CONDUTA. DECLARAÇÕES DE AGENTES PENITENCIÁRIOS COMO MEIO
DE PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de origem, o qual reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave pelo agravante, reformando decisão do Juízo da execução
penal que o havia absolvido.
2. O Tribunal de origem fundamentou a condenação na individualização da conduta do
agravante, reconhecendo sua participação em ato de subversão da ordem prisional, com
base em depoimentos de agentes penitenciários e na apuração dos fatos pelo
estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve individualização da conduta do
agravante na falta disciplinar grave que lhe foi imputada; e (ii) determinar se as
declarações de agentes penitenciários são prova suficiente para caracterização da
infração disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem reconheceu que a conduta do agravante foi devidamente
individualizada, evidenciando sua participação na liderança negativa de outros detentos
para ingresso de substâncias proibidas no estabelecimento prisional.
5. As declarações de agentes penitenciários constituem prova válida e suficiente para a
caracterização da falta disciplinar, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo
presumidas legítimas e verídicas até prova em contrário.
6. A alegação de ausência de individualização da conduta não encontra respaldo no
conjunto probatório analisado pelas instâncias ordinárias, que demonstraram a
responsabilidade do agravante com base em elementos concretos.
7. A revisão da valoração da prova exigiria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

8. A punição individualizada de diversos apenados não configura sanção coletiva, mas
sim reconhecimento da autoria coletiva devidamente apurada, o que é admitido pela
jurisprudência do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no HC n. 962.176/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, DJEN de
)
11/4/2025.

No mais, observa-se que a defesa não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão ora agravada, razão pela qual entendo que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, abaixo reproduzidos:

"Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação
quanto à controvérsia apresentada:
A decisão judicial está devidamente fundamentada e amparada nos arts. 39, II e 50, VI da
e
V do Decreto 6.049/07, que aprovou o Regulamento
Lei 7.210/84
art. 45,
Penitenciário Federal.
Verifica-se que o PDI no 05/2022 desenvolveu-se regularmente, tendo sido assegurado o
pleno direito de defesa.
[...]
E consta que a falta foi apurada conforme os trâmites legais, com a oitiva de 4 (quatro)
testemunhas e dos 3 (três) sindicados. O detento foi representado por defensores
constituídos, que solicitaram diligências (juntada de documentos), apresentaram de
defesa técnica e recurso contra decisão condenatória, com direito a amplo contraditório.
[...]
Extrai-se da decisão agravada que o interno JAILTON BASTOS DE SOUZA
desobedeceu a ordem dada por agente penitenciário, no que, inclusive, foi acompanhado
por outros detentos.
Como bem consignado na decisão agravada, não se tratava de simples procedimento
padrão de banho de sol, mas sim de uma 'determinação para que os presos saíssem de
suas celas, para que fossem repassadas informações sobre regras do estabelecimento
penal (no interesse da administração), bem como coletadas informações/requerimentos, o
que foi solicitado pelo próprio sindicado'. Assim, quando o chefe de segurança
determinou ao interno que saísse de sua cela, para esta 'conversa' e houve recusa, o
sindicado incorreu em falta de natureza grave, prevista no
VI, do Decreto 6.048
art. 45,
/07.
E mesmo que fosse para o banho de sol, não há que se cogitar no direito do detento
descumprir determinações dos agentes do Estado. As normas internas de um presídio têm
como objetivo conferir segurança para os reeducandos e para os servidores que
trabalham no local (fls. 18-19).
Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos
agentes da unidade prisional constitui falta grave.
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
JULGAMENTO
CORRETO
E
INDIVIDUALIZADO.
RECURSO
IMPROVIDO.
1- Este C. Tribunal entende, de forma unânime e pacífica, que a desobediência constitui
uma infração de natureza grave prevista no
c/c
VI, da LEP.
art. 39, inciso II,
art. 50,
Precedente: AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
05/10/2021,
08/10/2021.
2- Segundo a LEP:
Constituem deveres do condenado: [...] II - obediência ao
Art. 39.
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
Comete falta
Art. 50.
grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [... ] VI - inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
3- O fato foi julgado de forma correta, respeitando as garantias e direitos, em respeito ao
princípio do devido processo legal, porque foi devidamente provado pelo depoimento
dos agentes de segurança, que se reveste de presunção de veracidade, bem como não
houve cerceamento de defesa, não havendo que falar, assim, em ofensa à
individualização da conduta. O que ocorre é que, muitas vezes, as condutas de vários
detentos são iguais (de negar a ordem recebida), não significando dizer que elas não
foram individualizadas, uma vez que todos foram julgados separadamente.
4- [...] Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que ocorreria se todos os reeducandos
do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não sendo este o caso dos autos.
Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva,
uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros
apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. [...] (HC 673.816/SP,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
26/10/2021,
28/10/2021)
5- [...] a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para
falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a
necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]
(HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
. [...]
7/3/2014)
(AgRg no HC 550.207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
18/02/2020,
28/02/2020)
6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 728.505/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25.3.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. EXAME TOXICOLÓGICO. RECUSA. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS.
REGULAMENTO DISCIPLINAR DA UNIDADE PRISIONAL. APAC. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O descumprimento pelo reeducando de ordens emanadas por agentes da unidade
prisional configura infração disciplinar de natureza grave, nos termos do
da LEP. Precedentes do STJ.
art. 50, inciso VI,
2. A recusa do paciente em realizar exame toxicológico na unidade prisional da APAC
contraria norma disciplinar interna, com a qual o reeducando anuiu, e configura falta
grave por desobediência à ordens da administração da unidade.
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.580/MG, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31.5.2023.)
De igual sorte: AgRg no HC n. 783.146/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no HC n. 764.761/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 14.12.2022; AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.897.536/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8.8.2022.
Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar,
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via
estreita do Habeas Corpus.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.9.2023; AgRg no HC
n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
30.6.2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
de 21.8.2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
DJe de 29.6.2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de
23.5.2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023; AgRg no HC n. 748.272/MS, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.2.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
ambos do RISTJ,
art. 21
art. 210,
indefiro liminarmente o presente
" (e-STJ, fls. 41-43).
Habeas Corpus.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: c0819666-fe53-4799-9c26-7f5ce249eff3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.593 / SP
Número Registro: 2025/0444618-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
40000180620204014100 50031331120254036000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SHARON LOPES SILVA
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JAILTON BASTOS DE SOUZA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAILTON BASTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: SHARON LOPES SILVA - MS021820
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: 586e3179-36d2-41aa-a49c-5811f0d7ef1b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:29
Código de Controle do Documento: 586e3179-36d2-41aa-a49c-5811f0d7ef1b